Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. RATEIO ENTRE VIÚVA E FILHOS. OPÇÃO PELO REGIME DE TRANSIÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO § 2o DO ART. 9o DA LEI N.o 3.765/60. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
- Consoante reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o direito à pensão deverá ser examinado com base na legislação vigente ao tempo do óbito de seu instituidor, em respeito ao princípio do tempus regit actum.
- No caso sub judice, a concessão do benefício é regida pela Lei no 10.486/2002, pois conforme informam os autos, o óbito do instituidor ocorreu em 2019. Contudo, a própria Lei n. 10.486/2002, previu uma regra de transição, em seu art. 36, § 3o, com redação dada pelo art. 4o, da Lei n. 10.556/02, que assegurou aos que se encontravam nas condições de militares até 29 de Dezembro de 2000, a manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/60, de 04 de maio de 1960, mediante a contribuição de 1,5% de seus rendimentos e proventos.
- No caso, a contribuição desse percentual pelo militar restou incontroversa. Portanto, considerando previsão contida na própria legislação atual e a situação em concreto, aplica-se o artigo 9o, § 2o, da Lei no 3.765/60, o qual estabelece que “quando o contribuinte, além da viúva, deixar filhos do matrimônio anterior ou de outro leito, metade da pensão respectiva pertencerá à viúva, sendo a outra metade distribuída igualmente entre os filhos habilitados na conformidade desta lei.”
- APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.